Tribunal: TJES
Processo: 5020089-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020089-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUISA TIOBALDO DE PAULA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5020089-39.2025.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANA LUISA TIOBALDO DE PAULA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência econômica declarada e aparente da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO TRANCAMENTO MATRÍCULA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação moral, proposta por ANA LUISA TIOBALDO DE PAULA em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SA LTDA, pela qual alega, em síntese, que em 22/05/2024, matriculou-se no curso de Segurança Pública, modalidade educação à distância (EAD), ministrado pela requerida. Aduz que, por questões financeiras, solicitou o trancamento de sua matrícula, que foi realizada em 30/01/2025. Contudo, foi surpreendida, com a informação de que teria que arcar com valores referentes a diluição das mensalidades (DIS) referentes às primeiras parcelas do curso em face dos descontos que lhe foram concedidos, porém afirma não ter sido informada da obrigação de restituição, em caso de cancelamento do curso, quando da celebração do contrato de prestação de serviço em comento.

(2) A sentença julgou os pedidos procedentes em parte, nos seguintes termos:
“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC para: - DECLARAR a inexistência de débitos oriundos do negócio jurídico objurgado, e, consequentemente, determinar que a requerida se abstenha de negativar o nome da autora em decorrência do débito objeto da lide, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei 9099/95..”.

(3). Recurso da parte autora, que pretende a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos em relação aos danos morais.

(4) Pois bem, entendo que a sentença merece reparos, pois negativação restou indevida, eis que a dívida foi declarada inexistente, e ainda, mesmo após a prolatação da sentença, o nome da parte recorrente manteve-se inscrito nos cadastros restritivos de crédito (ID 17808105), gerando o dever de indenizar. Assim, verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(5). Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, sendo este razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente com vistas ao lapso temporal pelo qual o nome da recorrente ficou com restrição na SERASA, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(6). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada para seja a requerida condenada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que o recurso deve ser provido.

(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença recorrida e CONDENAR a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)